Tribunal: STF
Processo: ARE 1424781
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR COM MAGISTÉRIO. NÃO SUBSUNÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO ISOLADA DOS VENCIMENTOS DE CADA UM DOS CARGOS PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade do Tema n. 377 da repercussão geral.



    Sustenta que “o único vínculo que o recorrido possui formalizado com a Administração Pública é o do cargo público de Policial Militar, já que Professor da Academia de Polícia é função do cargo público de Policial Militar, e não um cargo público. Isso impede que seja afastado o teto remuneratório do funcionalismo público, previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, ao pagamento da remuneração do recorrido, em razão do exercício da função de Professor na Corporação, que é função do cargo público de Policial Militar.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 3, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    Cito, nesse mesmo sentido, o acórdão da Rcl 45.774 AgR, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de abril de 2022 (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.325.925, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2023; ARE 1.371.169, ministro André Mendonça, DJe de 4 de agosto de 2023; ARE 1.387.037, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de junho de 2022; ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de agosto de 2022.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente